Tribunal: STF
Processo: RE 81046
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
"GUIA DE IMPORTAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE - EMBARQUE DE MERCADORIA =
MULTA DO ART. 60, I, LEI N. 3.244/57.
ADMITINDO A JURISPRUDÊNCIA COMO REGULAR A IMPORTAÇÃO QUANDO A
MERCADORIA E ENTREGUE AO TRANSPORTADOR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE
DA RESPECTIVA GUIA, EMBORA POR ESTE COLOCADA A BORDO POSTERIORMENTE;
NÃO PODE SER APLICADO O PRINCÍPIO EM RELAÇÃO A ENTREGA EFETUADA, NÃO
AO TRANSPORTADOR, MAS A TERCEIRO, PARA SER EMBARCADA, SENDO
INSUFICIENTE A DECLARAÇÃO DE HAVER FICADO A DISPOSIÇÃO DAQUELE,
DESDE ENTÃO.
SUBSTITUIDA A LICENCA DE IMPORTAÇÃO, PELA GUIA DE IMPORTAÇÃO
(RESOLUÇÃO N. 33/66, DO BANCO CENTRAL), O EMBARQUE FORA DO PRAZO
NESTA FIXADO CONSTITUI IMPORTAÇÃO SEM LICENCA, CONFIGURANDO A
INFRAÇÃO DO ART. 60, I, DA LEI N. 3.244/57".
"DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.